Tribunal: TJES
Processo: 5003153-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003153-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELOISA HELENA SALVIATO SALVI
AGRAVADO: SERGIO DE SOUZA MENDES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003153-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELOISA HELENA SALVIATO SALVI

AGRAVADO:
SERGIO DE SOUZA MENDES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELOISA HELENA SALVIATO SALVI
contra a r. decisão com cópia no evento 1480498, que, nos autos da
“ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e reintegração de posse”
por ela ajuizada em face de
SERGIO DE SOUZA MENDES,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1337830, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) restam comprovados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse; (ii) evidenciado o inadimplemento contratual do promitente comprador, restou caracterizado o esbulho possessório; e (iii)
“
não há que se falar em resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço, já que o bem objeto do contrato claramente foi adquirido na modalidade ad corpus, não podendo tal questão ser utilizada como fundamento para indeferimento da liminar possessória”.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito ativo ao presente recurso, com a finalidade de conceder a
“[...] liminar possessória ao Agravante, bem como a disponibilização, para a parte Requerente, do imóvel descrito na cláusula segunda do contrato firmado entre as partes”
. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1500669 a liminar recursal fora indeferida.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e o reconhecimento de litigância de má-fé à agravante, nos termos do art. 80 do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003153-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELOISA HELENA SALVIATO SALVI

AGRAVADO:
SERGIO DE SOUZA MENDES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELOISA HELENA SALVIATO SALVI
contra a r. decisão com cópia no evento 1480498, que, nos autos da
“ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e reintegração de posse”
por ela ajuizada em face de
SERGIO DE SOUZA MENDES,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1337830, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) restam comprovados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse; (ii) evidenciado o inadimplemento contratual do promitente comprador, restou caracterizado o esbulho possessório; e (iii)
“
não há que se falar em resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço, já que o bem objeto do contrato claramente foi adquirido na modalidade ad corpus, não podendo tal questão ser utilizada como fundamento para indeferimento da liminar possessória”.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito ativo ao presente recurso, com a finalidade de conceder a
“[...] liminar possessória ao Agravante, bem como a disponibilização, para a parte Requerente, do imóvel descrito na cláusula segunda do contrato firmado entre as partes”
. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1500669 a liminar recursal fora indeferida.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso e o reconhecimento de litigância de má-fé à agravante, nos termos do art. 80 do CPC.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, oportunidade em que utilizo-me, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Cuidam os autos, na origem, de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e reintegração de posse ajuizada por
ELOISA HELENA SALVIATO, SALVI
, representante do Espólio de Jorge Salvi Souza, ora agravante, em face de
SERGIO DE SOUZA MENDES
(evento 1338189).

A autora afirma que, na data de 23/04/2018, celebrou um contrato particular de promessa de compra e venda com o requerido de um imóvel rural situado no local denominado “Valão de Pedro”, distrito da Sede, no Município de Santa Teresa-ES, devidamente registrado no CRGI daquela Comarca.

Informa que o objeto do contrato seria composto por uma casa sede (restaurante e pousada) e uma casa de caseiro, compondo, assim, o denominado “Sítio Villa Theodora”, onde o requerido manteve o nome fantasia e o logotipo da marca com a finalidade de manter a exploração comercial do local.

A requerente aduz que foi avençado com o requerido a título de pagamento do imóvel o valor do R$ 2.625.000,00 (dois milhões e seiscentos e vinte e cinco mil reais), que seria pago em 03 (três) parcelas, sendo uma entrada de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no ato da assinatura do contrato mais R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para o corretor imobiliário que intermediou a transação, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do contrato, e o restante de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do contrato. E após a quitação do contrato, a parte autora outorgaria escritura pública de compra e venda para o requerido.

Outrossim, a requerente informa que, ultrapassados quase 02 (dois) anos após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, recebeu uma notificação do requerido, onde o mesmo apresentou uma proposta de repactuação ou resolução do contrato no valor de R$ 1.650.000,00 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais), sob o argumento de que a propriedade imóvel objeto da lide teria área menor do que a informada pela autora, visto que, após levantamento topográfico realizado por um profissional contratado pelo requerido, foi constatado que a área total do imóvel seria de 40 ha (quarenta hectares), enquanto que, na proposta de compra e venda, a área negociada foi de 48 ha (quarenta e oito hectares), ou seja, 08 ha (oito hectares) a menos.

Aduz, ainda, a requerente que a área do imóvel sempre foi de 40 ha (quarenta hectares), e que o requerido teve conhecimento desta informação desde o início das negociações, sendo que a discussão da área do terreno levantada pelo réu seria apenas um pretexto para provocar o desacordo contratual.

Ao final, a demandante postulou, em sede de tutela antecipatória, que fosse concedida a reintegração na posse do imóvel afim de evitar o prolongamento do esbulho, bem como evitar prejuízo financeiro uma vez que o requerido, na posse do imóvel, auferiria lucros com exploração comercial do imóvel.

Após a apresentação de contestação e reconvenção (eventos 1338184 a 1338185), foi realizada audiência de justificação, na qual as partes não lograram êxito em firmar acordo (evento 1480496).

Com a manifestação da parte autora acerca do pedido de reconvenção (eventos 1480496 e 1480497), adveio a decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
indeferiu a liminar ora pleiteada.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a autora, ora agravante, interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

Conforme anteriormente salientado, tratam-se os autos de origem de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e reintegração de posse pleiteado pela requerente.

Após reanalisar detidamente os autos, em que pese os fundamentos apresentados no presente recurso, entendo que o mesmo não merece prosperar.

Isto porque, conforme já mencionado na decisão que apreciou a tutela recursal, a jurisprudência é firme quanto ao descabimento dessa medida possessória, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução judicial do contrato para que as partes retornem ao
status quo ante
, com a reintegração da posse ao promitente-vendedor, o que somente ocorre ao final da demanda, caso procedente a pretensão.

Nesse sentido, colaciono ementas oriundas deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NEGADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência é firme quanto ao descabimento de reintegração de posse, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução judicial do contrato de compra e venda do imóvel para que as partes retornem ao status
quo ante
, o que somente ocorre ao final da demanda, caso procedente a pretensão.
2. Não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual prejuízo decorrente do uso do bem imóvel poderá ser convertido em perdas e danos, na hipótese de procedência do pleito resolutório. 3.
Não se desconhece que a recorrente tem o direito de rescindir o contrato de compra e venda, todavia, a posse de imóvel lastreada em contrato de compra e venda é justa até expressa manifestação judicial acerca da rescisão do pactuado. 4. Neste momento processual, não há plausibilidade imediata de retomar o imóvel, devendo as teses das partes serem submetidas ao contraditório e dilação probatória.
5. Embargos de declaração prejudicados. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007253, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

______________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL APÓS REGULAR CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel.
Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II - Na hipótese,
o inadimplemento, por si só, não se revela suficiente para demonstrar a alegada rescisão contratual, eis que a reintegração de posse de bens objeto de compra e venda reclama a prévia rescisão do Contrato, o que só é possível após a dilação probatória.
III - Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021179000852, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL.

1. Os agravantes são compradores da empresa descrita nos autos e, justamente em razão da celebração de tal negócio passaram a deter a posse sobre imóvel no qual se instalou a empresa objeto da venda. Sendo assim, a posse dos agravantes decorre do contrato firmado com as agravadas, vendedoras do bem. E, consoante se afere dos autos, o contrato de venda e compra ainda se encontra em vigor, estando os seus efeitos e consequência sendo discutidos na ação originária, sem, contudo, pronunciamento acerca da extinção do referido negócio jurídico. 2. Nesse contexto emerge o direito dos agravantes, pois
somente após a manifestação judicial quanto à rescisão do contrato de venda e compra é que se admite a concessão da medida possessória, que é consequência da rescisão contratual e, portanto, dela dependente. Precedentes do STJ. 3. Nestes termos, as ora agravadas somente poderão ser reintegradas na posse do imóvel após o pronunciamento jurisdicional acerca da rescisão do contrato firmado entre as partes.
4. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029179000095, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

__________________________

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Em ação de reintegração de posse, cumpre o atendimento aos requisitos essenciais à tutela possessória, presentes no art. 561 do CPC/15: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; e iii) a perda da posse. 2.
Não é possível o pleito possessório direto em razão de contrato inadimplido, se não se operou a prévia rescisão judicial.
3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa.

(TJES, Classe: Apelação, 006150063748, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)

Delineadas tais considerações, verifica-se que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, a natureza da posse injusta do promitente-comprador, de modo que não se revela adequado, em sede de antecipação de tutela, a concessão de liminar para reintegração de posse, sem que antes remanesça expressa manifestação judicial acerca da rescisão do contrato.

Neste diapasão, não havendo sido vislumbrado, no contexto do presente agravo de instrumento, que até o momento tenha sido rescindido o negócio jurídico entabulado entre as partes e, inexistindo outro elemento de convicção que justifique a transmudação do exercício da posse do recorrido, verifico que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pela agravante, carece de substrato autorizativo.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando ainda nem havia sido iniciada a fase de instrução probatória –, nem sequer é possível constatar, com a segurança que o caso requer, o inadimplemento contratual por parte do recorrido.

Verifico, pois, que, neste momento processual, inexiste

plausibilidade imediata de retomar o imóvel, devendo as teses das partes serem submetidas à dilação probatória.

Outrossim, não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual prejuízo decorrente do uso do bem imóvel poderá ser convertido em perdas e danos, na hipótese de procedência do pleito resolutório.

Pautado em tais premissas, não tenho dúvidas em confirmar o entendimento que manifestei quando da concessão do pedido liminar, ocasião em que mantive os efeitos do
decisum
hostilizado.

Por fim, de acordo com o entendimento do STJ,
“A interposição de recursos cabíveis não implica em ‘litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012)”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.092.683/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 2/3/2018).

Dessa forma, denoto que não vislumbro na só interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico uma conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003153-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELOISA HELENA SALVIATO SALVI

AGRAVADO:
SERGIO DE SOUZA MENDES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO – INOCORRÊNCIA –
INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência é firme quanto ao descabimento da reintegração de posse, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução judicial do contrato para que as partes retornem ao
status quo ante
, com a reintegração da posse ao promitente-vendedor.

2. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, a natureza da posse injusta do promitente-comprador, de modo que não se revela adequado, em sede de antecipação de tutela, a concessão de liminar para reintegração de posse, sem que antes conste expressa manifestação judicial acerca da rescisão do contrato.

3.
A só interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico não traduz conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência de multa por litigância de má-fé.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.